Tribunal: TJBA
Processo: 8076053-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076053-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRANSPMAR SERVICOS DE APOIO MARITIMO LTDA

Advogado(s)
:
SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS, ANA LUISA SILVA MARTINS, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
FRAUDE EM PAGAMENTO DE BOLETO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO FEITO DE BOA-FÉ.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076053-33.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BANCO SAFRA S A. e como embargado TRANSPMAR SERVICOS DE APOIO MARITIMO LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.